Tribunal: TJES
Processo: 5003550-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003550-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a omissão que permite a proposição dos embargos de declaração é o vício que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido mas não foi, e não sobre argumentos utilizados pelas partes.

2. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

3
.
Nos
casos em que o julgador não se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade de justiça, presume-se deferido o pedido.
Precedentes do C. STJ.

4. Ademais, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
uma vez concedido o benefício, não é necessário que a parte reitere o pedido a cada instância, tendo em vista que o deferimento abarca todo o transcurso da relação jurídica processual, desde que não revogada.

5.
O exame do acórdão embargado permite concluir que
a parte agravante, ora embargada, tem o dever de reembolsar as despesas médicas da embargada dentro do limite de valor da tabela de preços dos serviços efetivamente contratados com a operadora de assistência à saúde.

6.

Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003550-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
I.G.P.

EMBARGADO
:
S
AMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se
de
recurso de Embargos de Declaração opostos por

I.G.P.

contra
o acórdão
proferid
o
no ID n.
5606674
que, nos autos
do Agravo de Instrumento
interpost
o
p
or
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

deu parcial provimento ao recurso
.

Em suas razões
(
id.

5907683
)
, aduz a Embargante, em síntese, que a decisão padece do vício de omissão, pois deixou de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça postulado pela agravada, ora embargante, em suas contrarrazões do agravo de instrumento. Aponta, ainda, que a ocorrência de contradição e obscuridade, pois determinou o reembolso pela realização do tratamento, contudo limitou a devolução aos preços de tabela contratados com a operadora agravante.

Contrarrazões da parte embargada (id. 6124627) pelo improvimento do recurso.

Parecer da
D. Procuradoria de Justiça no
id.
6303930, que opina pelo parcial provimento do recurso.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Registre-se que a contradição que enseja a oposição dos embargos "[...] é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...]” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022)

Assim, quanto à alegada omissão do acórdão, faz-se necessário esclarecer que nos autos de origem, a parte embargante pugnou pela gratuidade da justiça, sendo que o juízo a quo proferiu despacho intimando a parte para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 21320551 dos autos de origem).

Em seguida, a parte colacionou aos autos os documentos solicitados e o juiz primevo proferiu decisão (id. 22973219 dos autos de origem) que concedeu a tutela de urgência, sem se manifestar quanto a concessão do benefício pleiteado.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que nos casos em que o julgador não se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade de justiça, presume-se deferido o pedido. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DA GRATUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DA PRETENSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE CONCESSÃO. 1. Havendo pedido de assistência judiciária e inexistindo indeferimento

expresso, não se pode, em princípio, presumir o contrário para denegar o benefício. 2. Recurso Especial conhecido e provido.
(STJ; REsp 1.509.425; Proc. 2014/0163343-9; PR; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 05/05/2015)

De mais a mais, ressalto que, uma vez concedido o benefício, não é necessário que a parte reitere o pedido a cada instância, tendo em vista que o deferimento abarca todo o transcurso da relação jurídica processual, desde que não revogada.

É o mesmo entendimento do C. STJ, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. A assistência judiciária gratuita estende-se a todas as instâncias e a todos os atos do processo.

2. A renovação do pedido ou a comprovação de que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita não é necessária quando da interposição do recurso especial.

3. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

5. Decisão monocrática de relator proferida com fundamento no art. 557 do CPC não se presta para configurar dissenso interpretativo.

6. Agravo regimental desprovido
(STJ, 3ª T.,
AgRg no AREsp nº 593.007
/ SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 21/5/2015, DJe de 26/5/2015).

Em relação à existência dos vícios de contradição e obscuridade, impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de contradição ou obscuridade por ter sido provido o pedido para determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado pela agravada, ora embargante, seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão
que acompanhou o entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça de que
nos
casos em que a operadora de saúde não pode utilizar-se dos serviços médicos próprios, deve
arcar
as despesas médicas realizadas pelo segurado,
estando limitado o valor do reembolso à tabela de preços dos serviços efetivamente contratados.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição ou obscuridade, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito
do Acórdão
pela presente via recursal,
CONHEÇO

dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões